Tribunal: STF
Processo: HC 68399
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
Competência: Justiça Federal: crime contra o  patrimônio  de
empresa  pública  federal:  extensão  aos  crimes  conexos:  nulidade
consequente do processo e  da  denuncia:  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal Federal.
         A  competência  criminal  da   Justiça   Federal   ordinaria
constitui jurisdição especial em  relação  a  da  Justiça  comum  dos
Estados, para os efeitos do art. 78, IV, CPP e, portanto, atrai  para
a sua esfera o  processo  dos  crimes  conexos  aquele  que  a  tenha
determinado.
         Cuida-se da chamada "competência de atribuições", de  matriz
constitucional,  cuja  falta  acarreta   a  nulidade "ex  radice"  do
processo,  seja  por  carência  absoluta  de  jurisdição   do   órgão
judiciario que presidiu aos atos instrutorios, seja  pela  decorrente
ilegitimidade "ad causam" do Ministério Público estadual.